Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739700-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUCIO NOVAES DE BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Flávio Lúcio Novaes de Brito postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega que o MM. Juiz não poderia ter levado em conta a natureza da causa, bem como o valor da sua renda média, para indeferir o seu pedido de gratuidade. Argumenta que, mesmo tendo uma renda mensal na média de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possui inúmeros gastos que superam o valor da sua renda. Acrescenta que há algum tempo passou a ter gastos com psiquiatra e remédios; que possui dois filhos menores; que devido à pandemia passou a ter mais gastos com os filhos, pois tem que pagar alguém para ficar com eles enquanto ele e sua esposa trabalham. Afirma que tanto a legislação, quanto a jurisprudência, entendem que antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o MM. Juiz deveria ter lhe dado a oportunidade de comprovar a sua situação financeira, devendo ainda ter apontado quais documentos ele deveria juntar aos autos para que lhe fosse concedido o benefício pleiteado. Pede liminarmente os benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Da análise dos autos, infere-se que a remuneração líquida atual do agravante é de R$ 10.710,91 (dez mil e setecentos e dez reais e noventa e um centavos – ID no 19519542 - Pág. 61), com a qual o autor alega ter gastos com empregada doméstica, TV a cabo, cartão de crédito, personal trainer, entre outros. Além disso, verifica-se que o autor tem gastos com empréstimo, condomínio, luz, mensalidade escolar do filho Miguel Ferreira de Brito, plano de saúde dele e dos dois filhos, no valor de R$ 1.156,05 (mil cento e cinquenta e seis reais e cinco centavos) – ID no 19519542 Págs. 46/64. E duas consultas psiquiátricas, sendo cada uma no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – IDs. no19519539 e no19519540. Tais despesas, todavia, parecem não ser capazes de configurar a situação de miserabilidade, já que, em princípio, condizem com gastos compatíveis ao padrão de vida de uma pessoa com a renda do autor. Além disso, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Acresce-se, aliás, que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, veja-se os seguistes julgados deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 4. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a gratuidade requerida ao agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 14:14:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator